Tribunal: TJES
Processo: 5000502-65.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000502-65.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINICE MAZIERO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000502-65.2022.8.08.0006

RECTES.: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A; MARINICE MAZIERO

RECD
A
S
.: MARINICE MAZIERO ;
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRATICA DE OVERBOOKING
.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA VIAÇÃO AÉREA.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSO INOMINADO DA GOL LINHAS AÉREAS S/A, IMPROVIDO.
PROVIDO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3950494).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida (Id 3950333), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Por outro lado,
conheço do Recurso Inominado interposto pela requerente (Id 3950487), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado interposto pela ré tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3950330), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, pelo que árbitro o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.
”

Noutro giro, o Recurso Inominado interposto pela autora tem como premissa que o valor fixado em relação ao quantum indenizatório (R$ 3.000,00) na dita sentença seria exíguo para reparar a lesão moral sofrida pela autora nos atos praticados pela demandada, pelo que postula pela sua majoração.

Trata-se de ação
indenizatória por danos
morais, sob argumento de que
a perda de voo
pela autora por falha na prestação de serviços provocado pela requeria teria ensejado lesão moral à requerente.

Dito isto, em que pese as alegações recursais de
ausência de prova mínima da requerente de fatos constitutivos de direito
, em análise dos documentos acostados nos autos e, em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, sobretudo por se tratar de relação de consumo, nota-se que
a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar que estava no aeroporto hora
s
antes do embarque
pois anexa a este caderno processual foto com informações que atestam o local que estava (aeroporto) bem como o horário (uma hora antes do embarque)
.

Por outro lado, insta consignar que cabia a ré comprovar que, mesmo estando no aeroporto, a autora não estava apta a embarcar, ou seja, que estava atrasada ao tempo mínimo de realizar o check-in, o que, vale dizer, não se trata de prova impossível como alega a viação recorrente, vez que, diante de sua capacidade técnica e econômica, poderia colacionar aos autos, por exemplo, imagens de videomonitoramento de câmeras de segurança do aeroporto, a fim de provar que a recorrida não se encontrava na área de embargue em tempo hábil,
o que não o fez, motivo pelo qual voto pela manutenção da r. Sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

De outra esfera, reconhecida a falha na prestação de serviço da ré/recorrente, tem que as atitudes da ré extrapolam a mera falha na prestação de serviço, não se tratando apenas de mero aborrecimento ou frustração, pelo contrário, são capazes de provocar lesão moral à autora, vez que, diante desses erros, ficou impossibilitada de ir ao velório de seu pai, o que, indubitavelmente, é capaz de abalar a pisque da parte, motivo pelo qual voto pela manutenção da r. Sentença que imputou a ré ato ilícito indenizável,
improvido, portanto, o recurso inominado interposto pela recorrente/ré GOL
.

Por fim,
em que peses as alegações da recorrente/requerente de que o montante indenizatório estabelecido em sentença fora insuficiente para reparar o dano de sua personalidade jurídica derivada de protesto indevido de seu nome pela ré, entende-se que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
voto
pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
conferindo, dessa forma, parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Recorrente/Autora
MARINICE MAZIERO
, reformada, em parte, a r. sentença objurgada, para o fim de tão somente majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido e acrescido de juros deste julgamento.

CONDENO
a recorrente/requerida GOL ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diante do parcial provimento do recurso interposto pela requerente, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.